Tribunal: TJMT
Processo: 1027166-61.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027166-61.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES LIMA - CPF: 988.230.431-15 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITAÇÃO JUDICIAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que confirmou sentença limitando juros remuneratórios à média do BACEN e determinando restituição simples dos valores pagos a maior.

2.
Embargante alega omissão quanto a precedentes do STJ e requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Saber se houve omissão quanto à análise de precedentes do STJ e se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Acórdão analisou de forma clara a abusividade dos juros, com base nas provas e na comparação com a média do BACEN.

5.
A ausência de menção expressa a precedentes não configura omissão, pois a tese foi considerada.

6.
Prequestionamento desnecessário, pois os temas legais foram enfrentados.

7.
Inexistência de vício que justifique integração do julgado ou aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de menção expressa a precedentes não configura omissão quando a tese jurídica é devidamente enfrentada.

2. O simples inconformismo com o resultado não justifica embargos de declaração.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; CC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.821.182/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos em face do acórdão
de id.
306782358
que
, por decisão unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contratos de empréstimo pessoal não consignado e determinou a limitação das taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com restituição simples dos valores pagos a maior
.

Nas razões dos embargos, a Crefisa alega

que a decisão colegiada incorreu em omissão, por não ter analisado de forma expressa o
s
precedente
s
firmado
s
no
s Recursos Especiais
1.061.530/RS
e
1.821.182/RS, segundo o qual a verificação da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como risco da operação, perfil do cliente, garantias apresentadas e custo de captação. Defende que a utilização da taxa média do BACEN como critério exclusivo não seria adequada, requerendo, ainda, o prequestionamento dos
arts
. 421 do Código Civil e 927 do CPC
.

O embargado, em contrarrazões, requer a rejeição dos embargos de declaração, por considerar o acórdão completo e livre de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Alega que os embargos são protelatórios, visam à rediscussão de matéria decidida e pede a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive no tocante à legitimidade da limitação judicial dos juros remuneratórios quando caracterizada abusividade flagrante. A decisão destacou que as taxas pactuadas nos contratos em análise (22% a.m., equivalentes a 987,22% a.a.) superam em mais de quatro vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes, o que ultrapassa significativamente o parâmetro jurisprudencial consolidado pelo STJ
.

Ainda que não tenha havido menção expressa ao REsp 1.821.182/RS, a fundamentação adotada contemplou a essência do entendimento nele firmado, ao ressaltar que a abusividade deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, cabendo à instituição financeira comprovar a legitimidade da taxa cobrada. No presente caso, a embargante não apresentou justificativa idônea, tampouco demonstrou os fatores de risco específicos que pudessem legitimar a cobrança de juros em patamar tão superior à média de mercado.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada, uma vez que a matéria foi efetivamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. Cumpre ressaltar que o simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

Quanto ao prequestionamento, registro que a matéria foi suficientemente enfrentada nos limites da controvérsia, restando viabilizada, se for o caso, a interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, ainda que os embargos não apontem efetivamente vício apto a ensejar integração do julgado, não se evidencia, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, motivo pelo qual deixo de aplicá-la.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025